Tribunal: TJMT
Processo: 1014882-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014882-35.2021.811.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leny Rosa de Almeida de Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Eliza Rodrigues, indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão do veículo Fiat/Strada Working, 2014/2015, placa FRS 7921.
A agravante sustenta que embora não tenha promovido a transferência de titularidade do bem junto ao Detran/MT, juntou nos autos os boletos bancários que comprovam o financiamento do automóvel junto à instituição bancária Banco Votorantim, com anotação da alienação do veículo. Assevera que o veículo foi adquirido por intermédio de uma garagem de veículos, com valor negociado e anotado no recibo pago pela financeira.
Aduz que nos áudios mencionados da decisão combatida, é possível verificar que o esposo da ré ameaça de maneira contundente o esposo da agravante “vou te mostrar como pagar dívida” fora as demais ameaças de chulo vocabulário.
Sustenta que em razão das multas cometidas pela agravante e pelo seu filho que usualmente conduzia o veículo, sua esposa (esposa do interlocutor que faz as ameaças) teria “perdido” sua CNH, contudo, ainda assim, não há plausibilidade para que a parte ré simplesmente tome o veículo como seu, achando que este é o modo correto e menos danoso para se resolver o pagamento de multas e de promover a transferência do bem.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, que a recorrente alega a propriedade do veículo automotor, decorrente de contrato de compra e venda com uma garagem de veículos, contudo, o veículo está na posse de terceiro (ex-proprietário), merecendo a questão de melhor esclarecimento.
Consoante bem anotado pelo d. magistrado:
“Em que pese as alegações autorais, nota-se, primordialmente dos áudios em anexo, que reside desavença entre as partes acerca do objeto da lide, o que carece de melhor análise, não se podendo desconsiderar nem mesmo uma eventual e não noticiada negociação entre demandantes. Fato é que paira névoa sobre os fatos alardeados, a qual não fora dissipada de modo suficiente a amparar o pleito antecipatório. Outrossim, na hipótese em exame a objetivada medida de busca e apreensão possui natureza antecipatória do mérito, fazendo-se imprescindível o contraditório.” (id. 98558452)
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator